Tribunal: TJMT
Processo: 1010418-68.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010418-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mandato, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE:
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO:

BANCO DO BRASIL SA

EMENTA:

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
–
PROCEDÊNCIA
–
PRELIMINAR DE
OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
– REJEIÇÃO – MÉRITO RECURSAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
– RESCISÃO UNILATERAL
DO MANDATO
PELA DEMANDADA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
–
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA
–
CABIMENTO
–

ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS
PECULIARIDADES

–
CRITÉRIO
S
NÃO OBSERVADO
S
PELO SENTENCIANTE –

SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC)
.

A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.

Constatado que os honorários advocatícios foram fixados em valor ínfimo, cabível a majoração para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidad
e outras peculiaridades pertinentes ao caso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação
,
interposto

por
Marcelo Borges & Advogados Associados
,
contra sentença
(ID no
239026680
)
pro
latada
pelo Juízo da
Décima
Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que
,
nos autos da
Ação De Arbitramento De Honorários Advocatícios,
movida
em desfavor do Banco Do Brasil S.A.
, julgou parcialmente procedente
s os pedidos formulados na inicial, n
os seguintes termos
:

“(...)

Trata-se de
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
ajuizada por
Marcelo Borges & Advogados Associados
, em desfavor de
Banco do Brasil S/A
,em que afirma que firmou com o requerido Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, em 20.10.2003, com a denominação Arnaldo Borges e Advogados Associados, alterado para Marcelo Borges & Advogados Associados e, por se tratar de contrato de adesão não foi possível discutir as cláusulas impostas pela instituição requerida, razão pela qual a remuneração seria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

(...) Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios promovida porMarcelo Borges & Advogados Associadosem desfavor de Banco do Brasil S.A., para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 9.975,00 (nove mil, novecentos e setenta e cinco reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
Com fundamento no artigo 85, § 2o e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
(...)”

(grifo original)

Em suas raz
õ
es recursais,
a
parte
recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Dos serviços prestados
e a rescisão unilateral pela instituição financeira.

Da majoração do quantum arbitrado, devendo ser estabelecido
com observância à
causa trabalhada,
conforme
disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

Recurso
de
Apelação
tempestivo e

custas
devidamente
recolhidas
.
(
ID
. no

2
40294172
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
no
239026684
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal
, com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de Apelação, interposto por Marcelo Borges & Advogados Associados, contra sentença
(ID no 239026680)
prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação De Arbitramento De Honorários Advocatícios, movida em desfavor do Banco Do Brasil S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 9.975,00 (nove mil, novecentos e setenta e cinco reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

Desta forma, p
asso à análise das
teses
recursais
aventadas pelas partes litigantes.

Da preliminar arguida pela parte recorrida BANCO DO BRASIL
S.A.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

A instituição financeira A
pelad
a
, em suas contrarrazões, alega a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que não houve impugnação específica, já que se limitou a utilizar a tese da contestação.

Verifico que as
razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória, nos termos do art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE C/C DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA –
MÉRITO – REGIME DE MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA – SISTEMA DE USO “TIME SHARING” – PRÁTICA AGRESSIVA DE VENDA – ABUSIVIDADE CONTRATUAL CONSTATADA – DIREITO À INFORMAÇÃO PRÉVIA DO CONTEÚDO DO CONTRATO – NÃO CUMPRIMENTO – EXTINÇÃO EM VIRTUDE DA CONDUTA DO FORNECEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. (...)

(N.U 1012809-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 03/10/2024)
.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Desta feita, p
asso à análise das
razões recursais
de mérito aventadas pelo
recorrente MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
:

Do mérito recursal
.

D
o
s
serviços prestados e a rescisão unilateral
pela instituição financeira.

Extrai-se dos autos que o autor MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS foi contratado pelo re
corrido
BANCO DO BRASIL S/A em
20/10/2003
, para prestar serviços de advocacia, de natureza contenciosa, bem como atuar no ajuizamento e acompanhamento de processos, cuja remuneração seria pela sucumbência, conforme contrato e aditivos de
ID’s
2
39025186
,
2
39025189,
2
39025190
.

Esclareceu o autor que por vários anos prestou serviços na forma contratada, sempre pautando por um bom serviço, encerrando inúmeros processos em favor do requerido, inclusive em diversas Comarcas do Estado de Mato Grosso, mas em 08 de março de 2013, o requerido notificou extrajudicialmente o autor da rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, a contar do recebimento da notificação.

Alegou que no mesmo documento, o banco requerido ainda condicionou ao autor que permanecesse na condução dos processos pelo prazo de 30 (trinta) dias a contar da rescisão noticiada.

Narrou que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi rescindido de forma unilateral, concomitantemente com a revogação dos mandatos outorgados ao autor, retirando de forma brutal toda expectativa e condições de recebimento do total da verba sucumbencial a quem tem direito pela condução dos feitos, especialmente os autos de
ação de execução por título extrajudicial
no
0007689-06.2007.8.11.0055
, o qual tramita perante a
1
a Vara
Cível da Comarca de
Tangará da Serra
/MT, em

desfavor de
Geremias Fernandes de Carvalho
, distribuído
e
m
26/11/2007
e conduzido até 22/04/2013, sendo a dívida executada na quantia de R$
77.888,36
, e o valor atualizado até
13
/03/2023, no montante de R$
547.284,18
.

Por conta da revogação imotivada do mandato, ficou impossibilitado de receber os honorários advocatícios e ajuizou a presente ação.

Ao decidir o feito, o magistrado singular,

julgou procedente a ação, nos termos já relatados.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, ao revogar o mandato, o próprio banco re
corrido
inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do autor/apelado.

Isso porque, o profissional não mais estará no patrocínio da causa quando esta alcançar o seu fim, o qual ficará sujeito aos interesses do banco por um, dois, três, quatro
anos
etc.

Em outras palavras: o advogado não poderá envidar todos os seus esforços para que o banco seja o vencedor ao final do processo.

Aliás, destaca-se que há previsão legal para o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94,
in
verbis
:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial,
em remuneração compatível com o trabalho e o
valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos§§ 2o,3o,4o,5o,6o,6o-A,8o,8o-A,9oe10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015(Código de Processo Civil)”
.
(grifo nosso).

Como visto, ainda que tenha havido contrato entre as partes com previsão de recebimento apenas no caso de sucumbência, o rompimento da avença pelo banco contratante antes de finda a demanda, impede o recebimento dessa remuneração e garante ao profissional

o direito

de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do contratante
.

Ademais, é imperioso ressaltar que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, pois visam prover as despesas do causídico e de sua família.

Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2o. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad
exitum
". Precedentes.

2. Com a revogação do
mandato
outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002.

3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual
( EAOAB
, art. 22, § 2o), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa.

4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes.

5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores 10 envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1276142 DF 2018/0082392-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/03/2021).
(grifo nosso).

No caso em tela,
é incontroverso
que o autor prestou seus serviços profissionais ao banco re
corrido
, conforme Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e
A
ditivos (
ID’s

2
39025186
, 2
39025189,
2
39025190
),
atuando n
os autos de
no 0007689-06.2007.8.11.0055
, o qual tramita perante a
1
a Vara Cível
da Comarca de
Tangará da Serra
/MT, em desfavor de Geremias Fernandes de Carvalho, distribuído em 26/11/2007 e conduzido até 22/04/2013, sendo a dívida executada na quantia de R$ 77.888,36, e o valor atualizado até 13/03/2023, no montante de R$ 547.284,18.

Portanto, demonstrado que a parte autora efetivamente prestou, ainda que parcialmente, os serviços contratados e só não os concluiu porque teve seu mandato revogado em 08/03/2013 (ID
205063712
), não há dúvida de que faz
jus
aos honorários advocatícios,
restando apenas verificar o correto arbitramento.

In
casu
, a ação foi distribuída em 01/02/2006 e a parte autora começou a atuar nos autos em 200
7
, em Comarca distinta (
Tangará da Serra/MT
) do escritório profissional do recorrente (Cuiabá/MT), sendo que a revogação do mandato se deu em 2013, com a rescisão unilateral do contato de prestação de serviço advocatícios.

Assim, não prosperam as alegações do banco requerido de que a parte autora somente teria direito à verba de sucumbência nos termos contratados, uma vez que não cabe ao apelado aguardar o encerramento do processo, para só então perceber a remuneração pelo serviço prestado, uma vez que este foi impedido de levar
a demanda
até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco.

Nesse contexto, o fato de ter que remunerar o advogado apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa, em razão de sua destituição por decisão unilateral do banco contratante, ofende os princípios da boa-fé contratual (
arts
. 113 e 422 do CC), a função social do contrato (art. 421 do CC), e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 do CC).

Desta forma, ao sopesar os princípios mencionados, o advogado destituído tem o direito de receber os honorários advocatícios.

Da necessidade de majoração do
“quantum”
arbitrado.

No tocante ao arbitramento, é cediço que para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico,
a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

C
on
forme
exaustivamente dito
,
no caso em apreço,

o
escritório de advocacia
autor
/apelante
acompanhou o processo durante quase 7 (sete) anos, peticionando em todas as oportunidades que se fizeram necessárias, consoante se verifica dos autos (
ID’s
2
39025195
)
, até o momento da rescisão unilateral e injustificada.

Verifica-se que o advogado recorrente elaborou a petição inicial, bem
como procedeu a juntada dos documentos necessários para a devida instrução processual, diligenciando para andamento do feito em diversas ocasiões,
atuando com os seguintes atos:

Elaboração e ajuizamento da petição inicial, em 7/1/2008;

Juntada de comprovante de depósito para diligência do oficial de justiça;

Juntada de preparo para expedição de Carta Precatória;

Juntada de preparo para expedição de nova Carta Precatória;

Pedido de suspensão do feito;

Petição informando ao juízo da execução, informando estar procedendo com diligências extrajudiciais para efetuar constrição;

Pedidos de juntada de comprovantes;

Pedido para desentranhamento do mandado de penhora para cumprimento pelo Meirinho;

Pedido de nova suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias;

Pedido de encaminhamento da Carta Precatória para comarca diversa com a finalidade de realizar penhora de bem imóvel de propriedade do executado;

Noutro giro
, diante do trabalho realizado, valor
inicial
da ação e levando-se em consideração que as partes efetuaram acordo nos autos da execução,
na quantia de
R$ 136.355,14
,
conforme pesquisa realizada no PJE - primeiro grau, o valor arbitrado há de se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

Assim, em respeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, os honorários advocatícios devem ser majorados para
R$
1
5
.000,00 (
quinze
mil reais)
, em consideração aos citados critérios, além daqueles previstos no art. 22, § 2o da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC/15.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna

deste Egrégi
o

T
ribunal de Justiça
e
desta Colenda
Câmara

:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – INVIABILIDADE – VALOR JUSTO E ADEQUADO – OBSERVÂNCIA AO § 2o E INCISOS I, II, III e IV DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

“O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP).
”

(N.U 1010417-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 08/08/2024)

“CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO – VALOR ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA DA FORMA E LOCAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DA PECULIARIDADE DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) 2. À vista desses requisitos, do fato de a prestação dos serviços ter sido encerrada unilateralmente e antes do encerramento da demanda, a remuneração terá como base os atos praticados pelo causídico na ação que ainda não havia findado.

3. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente acrescido dos consectários legais, encontra-se em perfeita sintonia com os requisitos legais para arbitramento dos honorários advocatícios, pois leva em conta o valor da causa, o tempo despendido pelo profissional, o local de prestação dos serviços, demais peculiaridades da demanda e, por essa razão, mostra-se proporcional e razoável, sem motivo para majoração.”

(N.U 1012896-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2o DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2o DO ART. 85 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

Para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

Constatado que os honorários advocatícios foram fixados em valor ínfimo, cabível a majoração para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em consideração aos citados critérios, além daqueles previstos no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC/
15.
-
”

(N.U 1010011-62.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 02/05/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 85, §§2o E 8o, DO CPC E 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que o valor arbitrado pelo Juízo a quo atendeu aos parâmetros da Lei, bem como aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 85, §§2o e 8o do CPC, e do art. 22, §2o da Lei no. 8.906/94, é de rigor a manutenção da sentença.
”

(N.U 1007558-70.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022,
Publicado
no DJE 29/10/2022)

P
or essas razões, conheço
do recurso de Apelação
de
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO

para o
fim de
majorar
os honorários advocatícios para o valor de
R$
15.
000,00 (
quinze
mil reais)
, acrescido
s
de correção monetária pelo INPC, a partir d
este julgamento
e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais

(art. 85, §11, do CPC
), considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024